Tribunal: TJDFT
Processo: 0730907-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730907-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: MAYANE TEIXEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno do Aviso de Recebimento. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator